Tribunal: TJMT
Processo: 1006315-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006315-44.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – VALOR ÍNFIMO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Na hipótese, a Autora/Apelada não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos, motivo pelo qual, é de rigor a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Derly Cheres Goes
, julgou procedente o pedido deduzido na Inicial, declarou inexistente o débito objeto dos autos e condenou os demandados a devolverem, de forma simples, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da Apelada.

Condenou, ainda, a Apelante ao pagamento de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
8% (oito por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja
afastada a condenação em danos morais, eis que não praticou qualquer ato capaz de ensejar violação a direito da personalidade da Apelada.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento do Tribunal, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo Julgador de primeiro grau.

Contrarrazões no ID. 144302697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
Derly Cheres Goes

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco S.A
. e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
,
asseverando, em síntese, que foram decotados de sua conta corrente, na qual recebe o seu benefício previdenciário, 10 (dez) parcelas no valor de R$ 28,98 (vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

Diante desse contexto, a Autora/Apelada arguiu que os descontos são indevidos, pois não celebrou qualquer negócio jurídico com os Apelados. Pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia decotada e a condenação destes ao pagamento de indenização por dano moral.

Na contestação, a Apelante
Zurich Minas Brasil Seguros S/A aduziu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, pois não haveria pretensão resistida e pelo cancelamento do contrato e devolução simples dos valores à parte autora. No mérito, defendeu que: (a) a contratação do seguro se deu por contato telefônico; (b) fora restituído o montante de R$ 317,79 à conta da parte autora; (c) não é cabível a indenização em dobro; (d) não haveria responsabilidade solidária; e (e) não haveriam danos morais.

Por sua vez, o Banco Bradesco S/A apresentou a contestação de Id. 65558509, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a conexão entre estes autos e os de n’s. 1006914-17.2020, 1006314-59.2021.8.11.0055, 1006413-29.2021.8.11.0055, 1006600-37.2021.8.11.0055 e 1006606-44.2021.8.11.0055 e a decadência do direito de a parte autora vindicar vícios no serviço. No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito e do dever de indenização.

Encerrada a instrução, o Juiz singular julgou
procedente o pedido deduzido na Inicial, declarou inexistente o débito objeto dos autos e condenou os demandados a devolverem, de forma simples, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da Apelada.

Condenou, ainda, a Apelante
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
ao pagamento de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) a título de indenização por danos morais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

A celeuma reside sobre a possibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Como se sabe, não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível, para tanto, que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Assim, ainda que indevida a cobrança por serviço não contratado, na espécie, “
não há ato restritivo de crédito, mas apenas falha na cobrança de serviço não contratado. Nessa situação, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido
” (STJ, 1523608/RS, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.9.2016).

Vale ressaltar que “
é entendimento do STJ que os dissabores e aborrecimentos ocorridos diante da tentativa de solução do conflito não acarreta danos morais
” (STJ, AgRg no AREsp 704399 / RS, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.9.2015).

No caso concreto,
há uma narrativa genérica do suposto abalo moral sofrido pela parte autora, de tal sorte que não se pode presumir que as cobranças indevidas, em pequeno valor (R$ 28,98 mensais) e sem a negativação de seu nome, tenham gerado abalo à esfera moral da Recorrida e, na sua ausência, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana.

Dito de outro modo,
a Apelada não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos que totalizam o valor de R$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

Nesta toada, à míngua de provas de que as cobranças indevidas trouxeram prejuízos sérios ou irreparáveis à vida da Apelada, ou que do fato decorreu forte abalo em seus direitos de personalidade, ônus que lhe incumbia, deve ser reformada a parte da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. MANUTENÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE SEGUROS E FINANCIAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPR - RI: 00015666520218160021 Cascavel 0001566-65.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3.a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de desconto na sua conta corrente de seguro que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da contratação do seguro. Consentimento da autora não demonstrado. Inexigibilidade que se impõe, com a restituição de forma simples do valor descontado. Dano moral não configurado, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. Sentença reformada em parte. RECURSO DA AUTORA. Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais. PREJUDICADO: O recurso do réu foi provido em parte para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que não estou configurado. Sucumbência recíproca das partes. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (TJSP - AC: 10003460420218260355 SP 1000346-04.2021.8.26.0355, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 13/06/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022).

Dessa forma,
não havendo prova de que o desconto tenha comprometido a subsistência da Autora, ora Apelada, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais que não ficaram configurados.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação e afasto a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante a reforma parcial da sentença, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça - EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023